Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Trata-se de execução de título judicial ajuizada por APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL informa que realizou o pagamento da dívida, daí porque requer a extinção da execução. Os exequentes, intimados, não se manifestaram. DECIDO Com fundamento no art. 924, II, do CPC, JULGO extinta a execução pela satisfação da obrigação. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA